Tribunal: TJDFT
Processo: 0728063-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728063-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NICACIO APOLINARIO SILVA FILHO AGRAVADO: LARYSSA FRANCISCA RODRIGUES SEPULVEDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nicácio Apolinário Silva Filho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo n. 0708511-27.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui condições de arcar com as custas do processo, senão vejamos. O exequente ajuizou três execuções neste juízo, na mesma ocasião. Os processos tratam de cheques de elevados valores que são cobrados pelo exequente, vejamos: pje- 0708510-42, execução de cheque no valor de R$ 60.000,00 emitido em 15/04/2021; pje 0708511-27, execução de cheque no valor de R$ 50.000,00 emitido em 15/04/2021; pje 0708509-57, execução de cheque no valor de R$ 4.800,00 emitido em 30/07/2021. Verifico que o exequente cobra valores elevados, o que demonstra que o comprovante de rendimentos juntados aos autos não revela a sua condição financeira. Não posso crer que uma pessoa que é credora de mais de R$ 100.00,00 não tenha recursos financeiros suficientes para suportar os custos do processo. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo.” Em síntese, o Agravante alega que, mesmo tendo declarado que não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou família, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, com base exclusivamente em realidade anterior que não espelha a atual situação do Recorrente. Explica que busca ser ressarcido de empréstimo contraído pela Agravada e a restituição de uma situação econômica confortável que lhe permita enfrentar o turbulento momento que enfrenta o país. Defende que não se pode negar a gratuidade da justiça pleiteada, com base em realidade superada, pois tal critério não avalia concretamente a real e atual situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Aduz que os documentos acostados aos autos demonstram que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Colaciona jurisprudência para corroborar sua tese. Requer a concessão da justiça gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e a declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento visa a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, em juízo provisório, considero que o pedido de gratuidade de justiça deveria, de fato, ser indeferido. Em análise dos autos, verifica-se que o ora Agravante percebe renda líquida mensal de R$ 2.945,19 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos) – Id. 101059691. No entanto, não há nos autos documentos, tampouco elementos consistentes que indiquem que o pagamento das despesas do processo poderá constituir ameaça à subsistência do Agravante e de sua família. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determino ao Agravante que junte aos autos o comprovante do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Desnecessária a intimação para contrarrazões, visto que a parte agravada ainda não foi citada. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora